Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702676-46.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILBERTO QUEIROZ RECORRIDO: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as alegações da recorrida apresentadas em contrarrazões ao recurso interposto, impugnando a gratuidade de justiça, devendo apresentar documentos que comprovem sua condição de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento ou cancelamento do benefício, determinação para recolhimento das custas e preparo, podendo o recurso não ser conhecido por falta de recolhimento dos emolumentos. Brasília, 18 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator